Tribunal: TJDFT
Processo: 0714679-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DO DELITO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando harmônica e coerente com os demais elementos de prova, goza de especial valor probatório, conforme orientação consolidada na jurisprudência.
2. No caso, a condenação pelo crime de estelionato mediante fraude eletrônica encontra-se amparada em provas robustas: o depoimento da vítima, o testemunho de policial envolvido nas investigações e a documentação acostada aos autos.
3. Restou demonstrado que a apelante, com vontade livre e consciente, aderiu à conduta de terceiro não identificado, cedendo sua conta bancária para recebimento de valores transferidos mediante fraude, induzindo e mantendo a vítima em erro ao se fazer passar por seu filho via aplicativo de mensagens.
4. O fornecimento da conta bancária, nas circunstâncias apuradas, viabilizou a execução do golpe, caracterizando a efetiva participação da ré no estelionato e afastando a alegação de insuficiência de provas.
5. Evidenciado o dolo específico na prática do estelionato, mediante fraude eletrônica, não há espaço para desclassificação para o crime de receptação.
6. Recurso conhecido e desprovido.